Tribunal: TJDFT
Processo: 0727304-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727304-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO FARIA GONCALVES COSTA AGRAVADO: TNR PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, restringindo-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo efetuado (ID 18234525). Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para resposta no prazo legal. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator